Tribunal: TJDFT
Processo: 0012036-73.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ATOS DE POSSE E ANIMUS DOMINI. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. ESPECIFICAÇÃO DA ÁREA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Merece rejeição a preliminar de improcedência liminar do pedido, levantada em contrarrazões sob a afirmação de não ser passível de usucapião terra de propriedade da TERRACAP, pois o próprio fato de a terra ser pública é matéria controversa nos autos, além de ser questão inerente ao mérito.
2 – A usucapião extraordinária prescinde de título e de boa-fé, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, devendo o postulante, entretanto, demonstrar que, no prazo estabelecido na norma, exercia poderes de fato sobre o bem com animus domini, impondo-lhe, assim, a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Contudo, os documentos colacionados com o propósito de demonstrar a posse afirmada não ostentam a aptidão visada pela Autora, sobretudo porque, em sua maioria, nem mesmo se relacionam com a fazenda de que se afirma possuidora ou com a própria pessoa da Autora.
3 - Cabia à Autora o ônus de especificar a área pleiteada, detalhando sua extensão e alcance, mediante exauriente estudo do caso a ser empreendido por expert, haja vista a complexidade da matéria, especialmente a dificuldade de se realizar a perfeita identificação da gleba usucapienda, de forma até mesmo a afastar a possibilidade de sua eventual sobreposição sobre terra da União e da Terracap.
4 - A ausência de matricula individualizada da área pleiteada também se constituiu em óbice à usucapião pletendida, até mesmo porque restaria impossibilitada a transferência da propriedade do bem, a ser materializada com a transcrição da sentença no Cartório Imobiliário. Trata-se, portanto, de parcelamento irregular do solo, desprezando os procedimentos administrativos pertinentes, mas que busca encontrar regularização no Poder Judiciário, o que não pode ser admitido.
5 – A pretensão de reconhecimento da propriedade sobre Área de Proteção de Manancial (APM) torna-se tormentosa devido à vocação de áreas dessa natureza à conservação, recuperação e manejo de bacias hidrográficas, bem assim em razão da diretriz traçada no artigo 97, IV, do PDOT vedando novos parcelamentos envolvendo APM.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.